Tribunal: TJDFT
Processo: 0713572-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.

1. A demandante narra na exordial que, em junho de 2016, recebeu uma proposta de empréstimo feita por correspondente do banco réu, tendo sido oferecido um crédito consignado no valor total de R$ 11.730,00, a ser descontado no seu contracheque, e um cartão de crédito. Aduz que aceitou a contratação do empréstimo e do cartão de crédito, imaginando tratar-se de dois produtos distintos. Argumenta que o valor do empréstimo foi creditado em sua conta corrente e, quanto ao cartão de crédito, utilizou-o somente em uma oportunidade. Posteriormente, como as faturas do cartão não chegavam em sua residência, verificou que as parcelas do empréstimo pessoal vinham sendo descontadas em seu contracheque de forma interminável em parcelas de R$ 489,14. Assim, descobriu que se tratava de um crédito consignado autorizado para cartão de crédito onde os valores descontados em seu contracheque referiam-se à amortização do valor da dívida, sem haver qualquer demonstração de quando o montante seria quitado. Argumenta que o banco agiu de má-fé, uma vez que não esclareceu da forma devida acerca das nuances da contratação realizada. Pretende, portanto, que o contrato de crédito em cartão de crédito seja reconhecido como apenas contrato de empréstimo, em atenção aos termos ofertados à requerente, postulando ainda a devolução do valor que sobrepujou o montante efetivamente emprestado à requerente, bem como reparação por danos morais.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar quitados os contratos vinculados ao cartão de crédito 5163**** ****6112;
condenar o réu a ressarcir à autora o valor total de R$ 4887,97; e condenar o requerido na obrigação de não fazer consistente em se abster de continuar a promover descontos no contracheque da requerente, relativo aos contratos declarados quitados, sob pena de multa.
3. O recorrente suscita preliminar de incompetência, haja vista a necessidade de produção de prova pericial, afirmando que a autora visa a revisão contratual. Outrossim, suscita preliminar de cerceamento de defesa, pois não foi designada audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento pessoal da autora. No mérito, sustenta que a autora estava ciente de todos os termos do contrato, não tendo sido demonstrado erro ou vício de consentimento. Assevera que, além do saque contratado no valor de R$11.730,00, o banco identificou o uso do cartão de crédito pela recorrida em compra parcelada. Defende que não foi comprovado prejuízo de ordem material. Pretende a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo, pois não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Ademais, não há necessidade de perícia contábil quando a mera apresentação de cálculos aritméticos é suficiente para dirimir a contenda. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
5. O juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo o deferimento da produção de todas aquelas que foram requeridas pelas partes nos casos em que os documentos acostados ao feito forem suficientes ao seu convencimento e solução do litígio. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

6. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da parte ré em comprovar a legitimidade dos descontos narrados na exordial.
7. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
8. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
9. No caso em exame, foi acostado ao feito pelo réu, ora recorrente, documento intitulado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” - ID no 14613803, páginas 9 a 13.
10. A detida análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica a existência de algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.
11. Embora conste do título “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG”, em verdade, foi concedido empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrido sequer utilize o serviço.
12. O negócio jurídico ora sob análise submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
13. Nesse contexto, consoante bem fundamentou o douto magistrado, “considerando que o desconto mensal a título de RMC de forma infinita é abusivo, e considerando os descontos já suportados pela requerente sobrepujam o valor do empréstimo adquirido, devem os descontos serem cessados e, ainda, ser restituído à requerente a diferença entre o montante pago e aquele devido”, observada a incidência de juros, conforme consignado em sentença.
14. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
15. Preliminares de incompetência do juízo e nulidade de sentença rejeitadas. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a ré, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.